Tribunal: TJMT
Processo: 1017814-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1017814-77.2023.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Sinop.
Recorrente: MATEUS BARBIZAN.
Recorridas: LN COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
Data do Julgamento Virtual: 29/04/2024 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO VÁRIAS VEZES À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1o, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1o do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.
2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017814-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS BARBIZAN - CPF: 050.205.541-38 (RECORRENTE), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE JUNIOR MORETTO - CPF: 916.182.401-10 (ADVOGADO), LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0021-25 (RECORRIDO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO VÁRIAS VEZES À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO –
SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1o, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1o do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
CONDENAR solidariamente as Requeridas

a restituírem à parte autora a quantia de
R$ 5.299,00
(cinco mil e duzentos e noventa e nove reais)

devidamente atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação, a Parte Autora deverá devolver o notebook descrito na nota fiscal juntada no Id. 122422820, caso ainda não o tenha devolvido, cabendo à requerida ressarcir as despesas comprovadas que o autor tiver com a devolução do produto.

Ainda, condenou a pagar a importância de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) a título de compensação pecuniária por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

O recorrente postula a reforma da sentença, visando à majoração do
quantum
indenizatório a titulo de danos morais, alegando que o valor fixado é irrisório.

Devidamente intimadas, apenas a recorrida
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
apresentou as contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante alega que em 10/04/2022, adquiriu junto as reclamadas um notebook pelo valor de R$5.299,00 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais). Que ainda no prazo de garantia do produto apresentou vícios, e, mesmo levando a assistência, os problemas permaneciam, razão pela qual, solicitou a substituição, porém, sem sucesso.

Oportuno, ainda, destacar que restou incontroverso o vício no aparelho tendo em vista que as reclamadas sequer recorreram da sentença, bem como, as ordens de serviço juntadas nos autos, não demonstram qualquer mau uso, e sim que de fato o produto apresentava vício.

No caso, ficou demonstrado nos autos que em que pese os esforços do consumidor o vício permaneceu, resultando na insatisfação do produto, requerendo, a substituição, porém sem sucesso, fato este que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos suficientes para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

Portanto, o dano experimentado no caso dos autos se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço.

Destarte, no que se refere ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, merecendo a sua majoração.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1050019-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024